Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-43.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007772-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MACHADO SOUSA - CPF: 067.115.581-46 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva.
Fundamentação concreta. Requisitos do art. 312 do CPP presentes. Inviabilidade de substituição por cautelares diversas ou prisão domiciliar.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor
do paciente,
preso em flagrante
,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com
conversão da prisão em preventiva. O impetrante alegou ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar
do paciente
; e a
ausência dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
. A
lém
disso, p
leite
ia a
substituição da prisão
preventiva
por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar em razão de suposto agravamento do estado de saúde do paciente, que teria sido vítima de agressões no cárcere.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de ausência de fundamentação idônea;

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do
Código de Processo Penal
que justifiquem a manutenção da custódia cautelar;

(
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
; e

(
i
v
) determinar se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão por medida menos gravosa, inclusive a domiciliar, com base no art. 318 do
Código de Processo Penal
.

III. Razões de decidir

3.
A
decisão de primeiro grau apresenta fundamentação suficiente, com base na gravidade concreta do delito
; nos
indícios de reiteração
delitiva
;
na
confissão do paciente
;
e
na
indicação de
envolvimento
de
outros envolvidos.

4.
Es
tão presentes os requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal
, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, justificando a
custódia
cautelar diante do risco de reiteração criminosa e da dificuldade de localização do paciente.

5.
A
substituição da prisão
preventiva
por medidas cautelares diversas do art. 319 do
Código de Processo Penal
revela-se inadequada diante da periculosidade concreta do
paciente
;

d
a gravidade do delito
;
e
do
risco à ordem pública.

6
.
A
s condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si só, o
periculum
libertatis
, conforme
dispõe o
Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

7
.
N
ão se demonstrou,
nestes
autos, a debilidade extrema de saúde do paciente nem a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
onde se encontra
, não se
configurando, assim, a excepcionalidade exigida para concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do
Código de Processo Penal
e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
s

8
. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
1. A decisão que decreta a prisão preventiva atende à exigência de fundamentação quando aponta elementos
de convicção
que revelem a gravidade da conduta e os riscos à ordem pública. 2. A presença dos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal
autoriza a segregação cautelar, ainda que o
paciente

tenha
condições pessoais favoráveis.
3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
somente são cabíveis quando suficientes à tutela cautelar, o que não se verifica na hipótese. 4
. A concessão de prisão domiciliar exige a demonstração de debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, o que não se verifica quando há atendimento e acompanhamento médico adequado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 318, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 702.485/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.11.2021; TJMT, Enunciados n. 25 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 1014981-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 24.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Paulo Henrique Machado Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Depreende-se
,
desta impetração
,
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1º de janeiro de 2025, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000001-32.2025.8.11.0091, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu o pedido de revogação da medida em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que é
“o assistido relatou ter sido vítima de agressões dentro do sistema prisional, especificamente na Cela B, o que resultou em fraturas em quatro costelas, além da suspeita de perfuração pulmonar. Informou, ainda, que sente dores constantes e que a medicação fornecida pela unidade prisional é insuficiente para a melhora de seu quadro.”,
sendo suficiente,
na espécie
, a aplicação de medidas cautelares alternativas ou a concessão de prisão domiciliar.

Aduz que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, consignando,
ademais
, que caso condenado, será submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado, razão pela qual entende que a manutenção do
seu
cárcere
provisório
configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
274722384
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID

277236350
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que as alegações constantes neste
habeas corpus
, com exceção da argumentação referente ao estado de saúde do paciente, embora remetid
o
ao juízo de origem
o Auto de Prisão em Flagrante n. 1000001-32.2025.8.11.0091
, não foram por analisad
as

pelo
prolator da
decisão

v
ista no
ID 186424866
,
circunstância, essa, que
,
em tese
, caracteriza
ria
violação ao princípio do ju
ízo
natural e consequente supressão de instância. Contudo, passa-se à análise da matéria de ofício, a fim de
inferir
se há flagrante ilegalidade a ser reparada por este órgão revisor.

No

que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito,
supostamente,
praticado pelo paciente
;
bem como a conveniência da instrução criminal
.

Com efeito, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau se ampara na atuação policial que efetuou a prisão em flagrante de Paulo Henrique, em especial no criterioso relatório de investigação
elaborado
pela autoridade policial,
cujo
documento
demonstra
o envolvimento do
paciente
com o tráfico de drogas, vinculado a outras pessoas.

No
seu interrogatório, o paciente
,
confessou o tráfico de drogas
;

e
forneceu nomes de fornecedores de entorpecentes e de outras pessoas envolvidas na prática delitiva, possíveis componentes de uma aparente associação para o tráfico de drogas na cidade de Nova Monte Verde,
dados
,

esses, que
fo
ram
considerado
s
pelo
juízo
de primeiro grau

quando da
conversão da
sua
prisão em flagrante em preventiva
.

Além disso, o
magistrado
acrescent
a

à sua
fundamentação o fato de que o relatório investigativo destaca a dificuldade na localização do paciente em razão da recorrente alteração de endere
ços por parte
dele
,
o que demonstra que a
sua
prisão preventiva
está
justificada, também, na conveniência da instrução criminal
.

Ademais, conforme consta do auto de prisão em flagrante, houve a apreensão de
29 (vinte e nove)
porç
ões de substância análoga
à
maconha e 50 (cinquenta)

porções
de substância análoga à
pasta base de coc
a
ína
,

estando todos os entorpecentes condicionados em pequenas trouxas
.

Nesse particular, não se pode olvidar que, a
cerca da apreensão de quantidade e variedade expressivas de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais
Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da
plausabilidade de
sua reiteração delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
portava 7
9
(setenta
e nove
) porções de entorpecentes
condicionados
de modo a facilitar
a
traficância
, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
, tampouco assegurariam a conveniência da instrução criminal
.

Além disso,
não se deve olvidar
que, não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

E
, em
relação
à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de
Paulo Henrique
, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
habeas
.

Isso porque
é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312
do Código
de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro,
e
mbora o impetrante sustente que o paciente faz jus à prisão domiciliar com fulcro no art. 318, II, do Código de Processo Penal, uma vez que o seu estado de saúde se encontra comprometido em razão de
ter sido vítima de agressões,
não se constatou, após detida análise dos documentos que instruem o
presente processo, que

sua situação atual de saúde o
impossibilite de receber tratamento médico na unidade prisional onde se encontra custodiado.

A
liás, no que diz respeito
à temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso cautelar o benefício da prisão domiciliar, desde que demonstrad
a debilidade extrema por motivo de saúde
e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido, consoante infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO DESPROVIDO. [...]
6.
A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso
.
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 702.485/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
01/12/2021).

Destacamos

Por óbvio, não se questiona o fato de o paciente necessitar ou não de acompanhamento médico
. No
entanto,
não é menos
claro

que

seu
estado de saúde não descarta a possibilidade de manutenção da sua prisão preventiva, porque
, como se sabe,
o Estado tem o dever de providenciar de forma adequada o tratamento médico que a condição de saúde dele exige.

Ademais
disso,
não
basta para a concessão do benefício almejado, que o estado de saúde do paciente seja grave, devendo, também, o impetrante provar que a unidade prisional onde ele se encontra não
tem
condições de oferecer-lhe assistência médica, o que não restou comprovado no caso destes autos.

No caso em exame, constata-se dos documentos juntados nesta impetração que o paciente sofreu
agressões dentro do sistema prisional ocasionando
-lhe
dores constantes,
alegando o impetrante que
o medicamento fornecido pela unidade

prisional
seria
insuficiente para o tratamento d
o
quadro
de
Paulo
Henrique.

Entretanto
, extrai-se
da
document
ação encontradiça
nestes autos
que
o paciente
foi atendido pela unidade
de saúde d
a Cadeia Pública de Alta Floresta [onde está custodiado]
no dia 28 de janeiro de 2025
,
data na qual
, foram

prescrevidos medicamentos para tratamento da do
r
;
bem como requisitado exame de
raio-x
para
avaliar
possíveis
fratura
s
.
No mesmo dia
,
após análise dos exames
, o médico
deu alta
Paulo Henrique com
as seguintes observações
:

[...]
PCTE REFERE
MELHORA APÓS MEDICAÇÕES REALIZADAS
. RX DE TÓRAX EVIDENCIANDO FRATURA EM 7, 8 E 9 COSTELAS EM DORSO À ESQUERDA. S
EM SINAIS CLÍNICOS E RADIOGRÁFICOS DE PNEUMO OU HEMOTÓRAX NO MOMENTO. SEM DISPNEIA NO MOMENTO OU ESFORÇO RESPIRATÓRIO.
DEMAIS SEGMENTOS SEM EVIDÊNCIAS DE FRATURAS.
PROCEDE COM ALTA + PRESC DE SINTOMÁTICOS + ORIENTAÇÃO DE VIGILÂNCIA IN LOCO PARA QUAISQUER COMPLICAÇÕES. SEM CRITÉRIOS DE VAGA ZERO NO MOMENTO
. PCTE SABIDAMENTE PERTENCENTE À FACÇÃO, UNIDADE SEM SUPORTE OU APOIO DE SEGURANÇA ARMADA PARA MANTÊ-LO EM OBSERVAÇÃO. SSVV DENTRO DA NORMALIDADE, ESTÁVEL HEMODINAMICAMENTE. TTO CONSERVADOR INICIALMENTE.

ORIENTO SINAIS DE ALARME E RETORNO IMEDIATO CASO PERSISTÊNCIA OU PIORA DOS SINTOMAS APRESENTADOS.

ALTA HOSPITALAR. PCTE CIENTE.
[...]

Por
conseguinte
,
impõe-se registrar
que
os documentos coligidos nesta impetração não comprovam a necessidade de tratamento de saúde extramuros, visto que o paciente, no momento,
apresenta quadro estável e f
oram tomadas as medidas administrativas cabíveis para resguardar a sua integridade física, conforme relatado pela diretoria da Cadeia Pública na qual se encontra se
gregado
.

Logo, é forçoso reconhecer que não ficou demonstrado, nesta via mandamental, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos, que a assistência de saúde prestada ao paciente no estabelecimento prisional onde está
recolhido é ineficiente e inadequada para a
tender suas necessidades
, razão pela qual não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal por ele sofrido.

A propósito, sobre a temática, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 318 DO CPP – FILHA DE 17 ANOS DE IDADE – NÃO DEMONSTRADA A DEBILIDADE EXTREMA PELA ENFERMIDADE ACOMETIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. [...] A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a
demonstração inequívoca dos requisitos legais
previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como a suficiência da medida pleiteada para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da custódia preventiva.
Incabível a concessão da prisão domiciliar quando não demonstrada a extrema debilidade pela enfermidade acometida e nem mesmo comprovada a impossibilidade da assistência médica na unidade prisional
.
(N.U 1014981-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Paulo
Henrique Machado Sousa
;
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025